Tribunal: STF
Processo: ARE 1600694
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE  DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA PERDA DE RENDA DO BEM EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. Desapropriação de imóvel para construção do Rodoanel Norte. A questão em discussão consiste em (i) analisar o pedido de redução da verba honorária pericial; (ii) verificar a adequação do valor da indenização fixada; (ii) analisar a necessidade de juros compensatórios e moratórios; (iii) avaliar a legalidade do bloqueio de bens; (iv) discutir a inclusão do Município de Guarulhos no processo. 
RAZÕES DE DECIDIR. Pedido de redução da verba honorária fixada em perícia foi considerado descabido, pois o pagamento do montante estipulado para os honorários é incompatível com a intenção de recorrer, inviabilizando a redução do valor estipulado. 
As razões recursais não demonstram erro no valor da indenização, que foi fixada conforme os parâmetros estabelecidos pela Comissão de Peritos da Portaria 1/2020. Área remanescente sem variação de valor unitário, afastando o acréscimo da indenização. 
Juros moratórios e correção monetária indevidos, porquanto houve o depósito integral antes da imissão na posse, circunstância equivalente a pagamento antecipado. Juros compensatórios são devidos no importe de 6% a.a., sobre 20% do depósito que a expropriada não poderá levantar até o trânsito em julgado. Não há incidência de juros sobre a verba honorária, sujeita à atualização de forma reflexa, uma vez que está lastreada na condenação. 
Bloqueio de bens do expropriado afastado por decisão do STJ, não havendo fundamento para a restrição dos ativos financeiros. 
Possível a inclusão do Município no processo, circunstância que, entretanto, não justifica a reserva de numerário em seu favor, à míngua de amparo legal. 
DISPOSITIVO. Recursos de apelação providos, em parte.” (Doc. 125, p. 2)

Os embargos de declaração opostos por Sítio Fortaleza Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda (Doc. 130) foram providos para fazer constar no julgado embargado “que os juros compensatórios fixados integram o valor da condenação para fins de cálculo da verba honorária, mas sem alteração do resultado” (Doc. 141, p. 5).
Os embargos de declaração opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP (Doc. 131) foram desprovidos (Doc. 148).
Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXIV, e 102, § 3º, da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional 113/2021, aos princípios da isonomia e da justa indenização e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem “determinou a aplicação indiscriminada de juros compensatórios sem observar sua limitação temporal à entrada em vigor do artigo 3º da EC nº 113/21” (Doc. 155, p. 10), bem como não condicionou “a incidência de juros compensatórios à prova de efetiva perda de renda do bem expropriado, decorrente da imissão provisória na posse” (Doc. 155, p. 11). 
Sítio Fortaleza Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 159).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 165). Irresignado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP interpôs o presente agravo (Doc. 170).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:

“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”

A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente professor Roberto Rosas:

“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Quanto à alegação de ausência de prova de efetiva perda de renda do bem expropriado, in casu, o Tribunal de origem consignou:

“No entanto, incidem juros compensatórios, que têm a finalidade de cobrir os lucros cessantes, além de repor no patrimônio do expropriado o que deixou de receber em face da perda da propriedade. 
Esse acréscimo legal é devido a título de compensação pela ocorrência da imissão provisória e antecipada na posse do bem, conforme entendimento firmado no julgamento da ADI 2332.
(...)
O não afastamento dos juros compensatórios foi lastreado na ocorrência de imissão provisória na posse, sobre imóvel no qual havia a intenção de implementação de loteamento, consoante farta jurisprudência.” (Doc. 125, p. 9 e Doc. 148, p. 4, destaquei)

Destarte, constata-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332).
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente